Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-03.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONTA CORRENTE. PENHORA. SENTENÇA EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença, em que foi determinado o bloqueio de valores depositados em conta corrente, por meio do sistema BacenJud, cuja natureza o agravante considera absolutamente impenhorável. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
2. Em consulta aos autos principais (PJ-e n. 0702766-77.2018.8.07.0003), verifica-se que o valor penhorado já foi levantado, mediante a expedição de alvará judicial, conforme sentença extintiva do Cumprimento de Sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC (ID 50137295), transitada em julgado em 12/12/2019 (ID 27563193), ante a ausência de recurso por parte do agravante, tendo havido o arquivamento definitivo dos autos (ID 27553414).
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir superveniente do agravante (perda do objeto), impondo-se o não conhecimento do recurso.
4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.